Tribunal: TJSP
Processo: 0005352-20.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0005352-20.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante JOEDSON LIMA
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por JOEDSON LIMA SANTOS, qualificado
nos autos, mantendo a r. sentença penal condenatória por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0005352-20.2017.8.26.0526
§
VOTO No 41768
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005352-20.2017.8.26.0526
APELANTE: JOEDSON LIMA SANTOS
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA DA COMARCA DE SALTO
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor ANDRÉ LUIZ MARCONDES PONTES)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JOEDSON LIMA
SANTOS foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Salto, nos autos de Processo Crime no 0005352-20.2017.8.26.0526, às penas
de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo tempo da pena substituída, e prestação pecuniária,
no valor de 01 salário mínimo, e 166 dias-multa, no valor diário mínimo,
como incurso no art. 33, caput e § 4o, da Lei n.o 11.343/06, c.c. art. 65, III,
“d”, do Código Penal (fls. 156/161).
Inconformado, JOEDSON interpôs Apelação (fls. 197).
O recurso foi recebido (fls. 202).
Em suas Razões, pugna por sua absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal
e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 208/214).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 223/225) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 236/239), pugnou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0005352-20.2017.8.26.0526
§
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa do advogado dativo, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial e, considerando a situação excepcional de
trabalho remoto, bem como a recomendação desta Corte, consoante
Provimentos no 2549, no 2550, no 2552, no 2560, no 2561, no 2563 e no 2564,
todos de 2020, do Conselho Superior da Magistratura e Presidência, todos do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, justificável a realização
do julgamento virtual.
É o relatório.
JOEDSON foi condenado porque, no dia 08 de outubro de 2017,
por volta das 16h40min, na Rua Natália Vila, Jardim Saltense - Vilas de
Icaraí, na cidade e Comarca de Salto/SP, trazia consigo, tinha em depósito e
guardava, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que
gratuito, 27 porções de cocaína, com peso aproximado de 45,81g e 01 porção
de maconha, com peso aproximado de 2,34g, drogas que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade evidencia-se pelo Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), Autos de Exibição e Apreensão
(fls. 10) e de Constatação (fls. 09), Laudo de Exame Pericial Químico
Toxicológico (fls. 117/121) e prova oral produzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0005352-20.2017.8.26.0526
§
Quanto à autoria, deve ser consignado que JOEDSON,
interrogado na fase policial, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio
(fls. 05). Em Juízo, afirmou que estava realizando o tráfico no local, pela
primeira vez, alegando que estava passando por dificuldades financeiras.
Disse que trazia consigo somente uma porção de maconha, indicando aos
agentes policiais onde estavam escondidas outras 27 porções de cocaína.
Acrescentou ser usuário de maconha, negando que estivesse realizando o
tráfico de drogas para manter o vício (fls. 142 e mídia).
A testemunha Jofson de Lima Soares, Policial Militar, ouvida em
ambas as fases da persecução penal, disse que estava em patrulhamento pelo
bairro, sendo que, ao adentrar na Rua Natália Vila, local conhecido como
ponto de tráfico, avistou dois indivíduos, tendo um deles saído e outro
permanecido no local. Abordaram a pessoa que saiu, tratando-se do Apelante,
que havia ido até uma árvore para esconder as porções de droga para venda.
Em poder do Apelante encontrou uma porção de maconha, além de R$ 10,00,
que ele já havia recebido pela venda, e, ainda, encontraram em uma sacola na
árvore, 27 porções de cocaína. Ao final, o Apelante confessou o tráfico de
drogas, aduzindo que estava desempregado (fls. 03, 140 e mídia).
A testemunha Mike Adams Carvalho, Policial Militar, Policial
Militar, também ouvido em ambas as fases da persecução penal, corroborou a
narrativa de seu colega de farda, acrescentando que o Apelante não tinha
passagens anteriores (fls. 04, 141 e mídia).
Essas são as provas dos autos.
Insubsistente as alegações da Defesa Técnica; a confissão do
Apelante foi corroborada pelas demais provas dos autos, sobretudo da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0005352-20.2017.8.26.0526
§
oral apresentada pelas testemunhas, Policiais Militares, que, em ambas as fases
da persecução penal, foram coerentes em seus relatos, ao narrarem os fatos nos
termos em que descritos na peça inaugural.
Não há nos autos o menor indício de que as testemunhas tenham
atribuído ao Apelante, crime tão grave de que o soubesse inocente; nenhum
motivo restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser
afastada qualquer ideia de imputação malévola.
Ademais, é bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não
furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de
convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial
desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de
se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria
sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao
depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar
valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade.
Nesse sentido o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0005352-20.2017.8.26.0526
§
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ...2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ, j.
03.02.2009, DJe 09.03.2009)
Frise-se, por oportuno, que para configuração do crime de tráfico
de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de
mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0005352-20.2017.8.26.0526
§
comercialização.” (RT 714/357)
Assim sendo, considerando a quantidade de droga apreendida
(27 porções de cocaína, com peso aproximado de 45,81g e 01 porção de
maconha, com peso aproximado de 2,34g), somadas às circunstâncias do fato,
em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e apreensão de dinheiro
de origem ilícita, clara está a situação de traficância, não havendo que se falar
em sua absolvição.
Passo à análise da dosimetria da pena e dos pleitos do Apelante.
As penas, na primeira fase, foram impostas nos mínimos legais,
considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, resultando
em 05 anos de reclusão e, 500 dias-multa.
Na segunda fase, diante do reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), foram
suas penas mantidas nos mínimos legais, a teor do enunciado da Súmula 231,
do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no sentido de que: “A
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa especial de
redução de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo
suas penas reduzidas na fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de
reclusão e, 166 dias-multa.
No mais, vale consignar que o Apelante foi por demais
beneficiado, pois em que pesem as circunstâncias em que o crime foi
cometido, estando o Apelante com quantia em dinheiro de origem ilícita,
indicando até mesmo que já tivesse vendido parte da droga, houve a fixação
do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0005352-20.2017.8.26.0526
§
liberdade por restritiva de direitos
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por JOEDSON LIMA SANTOS, qualificado nos autos, mantendo
a r. sentença penal condenatória por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)